Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO É OMISSO E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DAS ALUDIDAS MÁCULAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do que dispõem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos de declaração para “I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II. suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III. corrigir erro material”. Não se desincumbindo a parte de demonstrar a existência das aludidas máculas, os aclaratórios merecem ser rejeitados.
2. Os embargos não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios diz respeito àquela existente entre os fundamentos utilizados e a conclusão adotada, não servindo de meio processual para que a parte venha a manifestar sua insurgência contra a interpretação dada à prova dos autos.
4. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.